Tribunal: TJDFT
Processo: 0756639-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0756639-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSE AMERICO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por BRB - Banco de Brasília S.A. contra a decisão de deferimento de tutela de urgência no processo de conhecimento n.o 0704472-54.2025.8.07.0002 (2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia - DF). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de suspensão dos descontos realizados pela instituição bancária (BRB) na conta corrente da parte agravada. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo o aditamento à inicial, para incluir os contratos n. 0115715193 e 0115715398. Conforme salientado na decisão de ID 248469773, que deferiu a antecipação de tutela em relação ao contrato de n. 2022600147, tratam os autos de ação de conhecimento que visa revogar autorização de desconto de empréstimo, estabelecida entre as partes acima referidas. Constato que a parte autora pleiteia o deferimento de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos em sua conta corrente, quanto a empréstimos e dívidas de cartão de crédito, com relação aos contratos com desconto em conta corrente n. 0115715193 e 0115715398. DECIDO. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. Na hipótese dos autos, reputo presente os requisitos para concessão da tutela de urgência. A documentação acostada aos autos comprova que no mês de agosto/2025 a parte autora teve a integralidade do salário depositado por seu empregador, em conta salário mantida na instituição financeira ré, retida pelo banco réu para pagamento de dívidas pretéritas, decorrentes de parcelas de contrato de empréstimo bancário. No mesmo dia em que entrou o crédito do pagamento do salário, a quantia foi inteiramente debitada pelo banco com o apontamento “deb parcela acordo novação” e “deb empréstimo benefício”. O desconto do valor integral do salário do requerente priva-o completamente de arcar com sua subsistência, fere a dignidade da pessoa humana, devendo tal conduta ser rechaçada. Inadmissível, por conseguinte, que o banco se valha do fato de o empregador depositar o salário da parte autora na instituição para pagamento da dívida, deixando a requerente desprovida de qualquer valor para manter-se. ISTO POSTO: 1)) DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino ao banco que suspenda, sem prejuízo do contrato n. 2022600147, os descontos realizados diretamente na conta corrente da parte autora, decorrentes dos contratos de mútuo n. 0115715193 e 0115715398, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por cada desconto indevido, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2) Em vista do aditamento dos pedidos, ampliando objetivamente a lide, cite-se e intime-se a parte ré, que disporá do prazo legal (15 dias) para oferecer resposta, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. 3) Atribuo a presente decisão FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada (id 259469177) deve ser reformada, pois concedeu tutela de urgência para suspender os descontos em conta corrente decorrentes dos contratos de mútuo no 2022600147, 0115715193 e 0115715398, sem a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC; (b) os descontos questionados possuem origem em contratos regularmente celebrados, devidamente assinados pelo agravado, nos quais houve autorização expressa para débito das parcelas diretamente em conta corrente; (c) a Resolução BACEN no 4.790/2020 autoriza a realização de descontos relativos a operações de crédito, desde que haja previsão contratual e anuência do cliente, circunstâncias presentes no caso concreto; (d) o cancelamento da autorização de débito em conta corrente somente é admitido, nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Resolução BACEN no 4.790/2020, quando houver não reconhecimento da autorização, hipótese não configurada nos autos; (e) a pretensão do agravado viola os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao venire contra factum proprium, uma vez que, após contratar livremente os empréstimos, receber integralmente os valores e se beneficiar de taxas de juros menores, busca alterar unilateralmente a forma de pagamento pactuada; (f) o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.085, reconhece a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar essa autorização; (g) não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravado, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo necessária, ao menos, mínima dilação probatória para apuração das alegações deduzidas na inicial; (h) a manutenção da tutela deferida pode causar grave lesão ao agravante, uma vez que os valores foram disponibilizados e utilizados pelo agravado, impondo-se o pagamento das parcelas contratadas; (i) estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória recursal, a fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, evitando-se prejuízo irreversível ao agravante. Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a tutela de urgência deferida. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir, em parte, a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravada em que pretende a revogação da autorização para descontos na conta bancária. Pois bem. A temática devolvida ao Tribunal diz respeito à manutenção (ou não) da forma de quitação do(s) mútuo(s) bancário(s), qual seja, a liquidação das parcelas por meio de débito em conta do mutuário, haja vista que a Resolução Bacen no 4.790, de 26 de março de 2020 permite o cancelamento de autorização para esse tipo operação bancária (artigos 1o e 3o, “caput”). Para a inicial análise da questão, faço uma breve digressão sobre o personalismo ético. O “personalismo ético” [der ethische Personalismus] confere substancial importância ao ser humano (sentido ético), o qual passa a ser compreendido não somente como o ser dotado da “capacidade de raciocinar, analisar e decidir” [das vernünftige Wesen], mas também com inata “dignidade” [die Würde], com respeito a tudo que pode lhe “pertencer ou relacionar, a exemplo dos sentimentos, comer, beber, trabalhar, professar uma religião” [die Personhaftigkeit], bem como a sua “própria existência” [das Dasein]. Nesse sentido colaciono o ensinamento de Karl Larenz: [...] O personalismo ético atribui ao ser humano, até mesmo porque ele é uma pessoa no sentido ético, um valor em si próprio – não apenas como meio para os objetivos de outrem – e neste sentido a Dignidade. Disso resulta que cada ser humano frente a um outro tem um direito de ser, por este, respeitado como pessoa, em sua existência (vida, corpo, saúde), e não lhe ser violada em sua própria esfera jurídica, e que, ao outro, aquele está obrigado em correspondente modo1 (tradução livre). De acordo com o eminente jurista, com “a transposição do conceito ético da pessoa à esfera do direito privado” [die Transponierung des ethischen Personsbegriffs in die Sphäre des Privatrechts] resultam outros conceitos e princípios básicos do direito privado: a) “a pessoa como sujeito de direitos” [die Person als Subjekt von Rechten]; b) “a pessoa como destinatária de deveres jurídicos” [die Person als Adressat von Rechtspflichten]; c) “a responsabilidade da pessoa pelo injusto ou delito ou erro” [die Verantwortlichkeit der Person für Unrecht]; d) “a propriedade, o domínio jurídico reconhecido sobre a coisa” [das Eigentum, die rechtlich anerkannte Sachherrschaft]; e) “a autonomia privada e a autovinculação em contrato” [die Privatautonomie und die Selbstbindung im Vertrag]2. E continua renomado doutrinador: [...] O personalismo ético, que parte da capacidade do ser humano à autodeterminação e autoresponsabilização, e que eleva o respeito à dignidade da pessoa de cada ser humano ao mais alto mandamento dos costumes, não seria, todavia, suficiente a fundamentar um ordenamento jurídico, ainda que apenas em um ordenamento jurídico de direito privado, se não viesse a ser acrescido o componente ético-social. Esse componente ético-social é o princípio da confiança no Código Civil alemão3 (tradução livre). Esse princípio da confiança é salvaguardado pela exigência de um atuar/agir de modo “leal/fiel” e de “boa-fé” [Treu und Glauben], em conformidade ao § 242 do Código Civil Alemão [BGB], cuja redação aqui é traduzida de forma livre: § 242. Atuação de acordo com a lealdade e boa-fé. O devedor está obrigado à atuação a ser assim desempenhada, como o exigem a lealdade e a boa-fé, com observância aos usos, costumes e práticas comuns. [§ 242. Leistung nach Treu und Glauben. Der Schuldner is verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkherssitte es erfordern]. Esse atuar/agir “fiel/leal” [Treu] traz consigo a ideia de “confiabilidade, de honestidade e de comportamento ou postura (externo e interno), em que é levada em consideração a pessoa do outro”, e que a “boa-fé” [Glauben] encampa exatamente “a confiança nesse comportamento, atitude ou postura” (tradução livre)4. Por isso, “a cada direito estão implícitos limites ético-sociais” [jedem Recht sozialethische Schranken immanent sind]5. No nosso Código Civil, a "boa-fé" é um princípio fundamental na conclusão e execução dos contratos (art. 422), serve para a interpretação dos negócios jurídicos (art. 113, “caput”, § 1o, inc. II e III) e define que o exercício de um direito não deve exceder os limites do seu objetivo econômico ou social (art. 187). Os “usos do lugar da celebração do negócio jurídico”, os “usos, costumes e práticas de mercado relativas ao tipo de negócio jurídico” (art. 113, “caput”, § 1o, in. II) e os “bons costumes” nos casos de excesso do exercício do direito (art. 187) estão ligados à boa-fé, além do princípio da probidade (art. 422). Como se denota, o “princípio da confiança” do direito civil alemão (ligado à fidelidade, boa-fé e usos e costumes e práticas comuns à luz do § 242 do BGB) corresponde ao “princípio da boa-fé” contratual do artigo 422 do nosso Código Civil, os quais devem ser observados desde o estágio primário das tratativas até as vinculações jurídicas especiais de todo tipo. Com a concatenação do personalismo ético, autonomia privada, autovinculação contratual e princípio da boa-fé contratual é que passa a ser (re)examinada a situação fática de o consumidor/contratante do serviço bancário ter contratualmente autorizado, com finalidade específica, a liquidação das parcelas mediante débito em conta, e logo após buscar o cancelamento dessa autorização que seria acatado pela instituição financeira/ contratada (Resolução CMN n.o 4.790, de 26 de março de 2020, artigo 3o, § 2o, incisos I a IV e artigo 8o). Como a liquidação das parcelas por débito em conta está vinculada a negócios jurídicos celebrados pelas partes (Código de Processo Civil, artigo 375), é necessário analisar se há justa causa para manter a obrigatoriedade desse modo de pagamento. Para isso há de se considerar que estão interligados o ato do consumidor de cancelar a forma de pagamento das parcelas, a resistência do banco em aceitar essa medida e o contrato de mútuo bancário entre eles. Nota-se inicialmente que tais atos jurídicos devem observância aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio, à boa-fé contratual e à racionalidade econômica das partes no momento da negociação (Código Civil, artigos 104 e 113, § 1o, II, III e V c/c Código de Processo Civil, artigo 375). De acordo com a Exposição de Motivos do Voto 20/2020 – Conselho Monetário Nacional, de 26 de março de 2020, que teria embasado aludida Resolução, “[...] as liquidações das parcelas mediante débito em conta constituem 89% (oitenta e nove por cento) das operações de crédito de um conjunto formado por oito instituições bancárias, incluindo os maiores bancos [...].” Ainda que a Resolução CMN n.o 4.790, de 26 de março de 2020, regule a liquidação do débito em conta, cuja autorização deve ter finalidade específica (art. 3o, § 2o, inciso I), o cancelamento dessa medida pode ser avaliado de forma concreta e judicialmente à luz dos princípios contratuais, desde que tenha sido esse o modo de pagamento livremente acordado (CC, artigos 421 e 422). Essas operações de crédito podem ser acordadas livremente como objeto ou cláusula contratual, especialmente para mitigar os riscos operacionais e/ou os inadimplementos contratuais. Entrementes, a hipossuficiência jurídica do consumidor (Lei n.o 8.078/1990, artigo 6o, III) em um contrato de mútuo bancário não é suficiente para reconhecer a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da operação de crédito (Lei n.o 8.078/1990, art. 51, inciso IV), principalmente porque ela não representa uma obrigação iníqua, abusiva ou que cause desvantagem concreta ou onerosidade excessiva ao consumidor. Em virtude da validade dos negócios jurídicos firmados livremente entre as partes, devem ser respeitados o acordo e a equivalência das prestações no mútuo bancário (Código Civil, artigos 104 e 113, § 1o, II). Se o empréstimo bancário foi creditado na conta do mutuário (irrelevante a eventual circunstância de superendividamento), as parcelas mensais devem ser debitadas com o mesmo mecanismo, salvo motivo justo, que não foi evidenciado no caso concreto. O cancelamento unilateral da cláusula de irrevogabilidade do modo de pagamento parece desconsiderar as obrigações contratuais (sinalagmáticas e comutativas), especialmente por não indicar um novo método eficaz para o mutuário cumprir sua contraprestação aceita pelo banco. Evidenciada a violação à boa-fé contratual, na variante de vedação ao comportamento contraditório, a instituição bancária não está obrigada a promover a revogação da liquidação das parcelas mediante débito em conta utilizada pela parte consumidora. Por isso, o cancelamento da autorização de liquidação das parcelas mediante débito em conta deve ser permitido apenas em situações extracontratuais justificadas, como o não reconhecimento pelo titular ou de ausência de previsão contratual (TJDFT, 8a Turma Cível, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, acórdão n. 1955624, DJe 22.1o.2025), ou fraude, grave defeito interno do serviço bancário, estado de perigo (CC, art. 156), lesão (CC, art. 157), força maior (CC, art. 393), entre outros. Nesse sentido, mutatis mutandis, cito ainda os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. Num. 66506625 - Pág. 6 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1527316/DF, 201901781105, Relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, data de julgamento: 4/2/2020) (Ressalvam-se os grifos) APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. Precedente. 2. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactada anteriormente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do livremente pactuada anteriormente. próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Recurso conhecido e provido.” Num. 66506625 - Pág. 7 (Acórdão 1681682, 07034229820228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA. CANCELAMENTO. NÃO COMPROVADO. 1. Para CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da tutela de urgência. 3. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização. Uma vez não comprovado o cancelamento do débito, em homenagem ao pacta sunt. 4. Os servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 5. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 6. A existência de cédulas de crédito bancário firmadas pelo agravante, onde autoriza o desconto em conta corrente afasta, a princípio, a probabilidade do direito, a demandar a incursão na análise. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1701669, 07416747620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A avença substanciada em contrato representa a vontade das partes, livre e consciente, estabelecendo condições recíprocas para feitura do negócio, no caso, a aquisição de empréstimos, devendo ser cumprida. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário (REsp Repetitivo 1.863.973/SP. TEMA 1.085). 3. A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 (arts. 6o e 9o) autoriza o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente apenas nos casos em que não se reconhece a existência de autorização. Ademais, o normativo do Banco Central não se sobrepõe às regras do Código Civil ou tem o poder de interferir em condições estabelecidas em contratos feitos na órbita do direito privado. 4. Recurso provido. Num. 66506625 - Pág. 10 (Acórdão no 1917698, 07348592620238070001, Relator: GETÚLIO MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024) Em suma, a parte consumidora do serviço bancário que simplesmente visa, sem justa causa, ao intercorrente cancelamento da autorização da liquidação das parcelas mediante débito em conta, como indevida forma extracontratual de revogar unilateralmente cláusula clara e expressa em sentido contrário, e sem a concomitante indicação (e aceitação do outro contratante) de outro meio idôneo à quitação das parcelas do mútuo bancário (ex. outra conta corrente), viola a primado da boa-fé contratual (proibição de comportamento contraditório), uma vez que não se trataria de condição meramente potestativa, senão de obrigações contratuais bilaterais e comutativas, cujo descumprimento gerará desequilíbrio. Perfilho o entendimento jurídico de que o cancelamento (ou revogação unilateral) da autorização de liquidação das parcelas mediante débito em conta (contraprestação do mútuo bancário concedido) deve estar amparada em fato extracontratual relevante (ex. falta de titularidade ou de norma contratual), não atribuível ao próprio consumidor nem sob responsabilidade da instituição bancária, para manter o equilíbrio contratual do(s) negócio(s) jurídico(s) entabulado(s) entre as partes. Nesse quadro fático e jurídico, a considerar que o e. Juízo de origem teria determinada a suspensão integral dos descontos na conta bancária da parte autora, sob pena de multa, tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência, de forma parcial, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, notadamente porque não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito da parte autora (justa causa do consumidor), a qual deverá ser aferida após a efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória). Entretanto, como observado pelo e. Juízo “a quo”, a totalidade do salário/aposentadoria está sendo retida, conforme demonstram os extratos de agosto de 2025 e de outubro de 2025 (id’s 247215940 e 253945654). Com a retenção salarial integral da parte consumidora, a sua subsistência fica em grave risco, a afetar diretamente a sua dignidade, com a privação de condições financeiras mínimas para a sobrevivência. Nessas condições extremas deve-se proceder a um juízo de ponderação entre o direito de crédito e patrimonial da instituição financeira, da boa-fé contratual e da autonomia privada exercida na pactuação dos contratos, em contraposição com a situação extrema de risco de subsistência da parte consumidora (núcleo essencial da dignidade da pessoa humana), e encontrar um meio-termo. É de se ponderar que nenhuma pessoa, ao anuir com o desconto de dívidas diretamente de suas contas bancárias, concordaria em ter toda a sua renda arrestada para quitar dívidas (até por presumir ser improvável de acontecer). A situação inusitada geraria uma condição de submissão total à instituição financeira, circunstância que não deve ser tolerada. Nesse sentido, em razão da aparente abusividade (plausibilidade jurídica) e do risco de subsistência da parte consumidora (risco de dano grave ou de difícil reparação), é que admito os descontos, porém, de forma restrita, a fim de assegurar um valor mínimo razoável à consumidora. Assim, entendo ser cabível a concessão parcial da tutela (efeito suspensivo parcial), para limitar os descontos a 40% (quarenta por cento) do salário líquido, como forma de coibir os excessos e trazer o direito de recebimento dos recursos financeiros a patamares razoáveis. Nesse sentido: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO LIMINAR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO. Sinopse fática: Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de limitar os contratos de mútuo bancário firmados entre as partes ao teto de 30% (trinta por cento) da margem consignável. I. CASO EM EXAME Cuida-se de apelação interposta por consumidor endividado contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos autorais. 1.1. Nesta sede, o apelante postula pela limitação dos descontos bancários. Sustenta estar em situação de superendividamento, com retenção integral de sua remuneração, circunstância a qual compromete sua subsistência e viola o princípio da dignidade da pessoa humana. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se a possibilidade de limitação dos descontos bancários. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre o banco e o consumidor caracteriza-se como de consumo, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula no 297). 3.1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva, transparência e proteção ao vulnerável. 3.2. O consumidor tem direito à informação adequada sobre os riscos e condições contratuais, conforme arts. 6o, III, e 31 do CDC Os descontos excessivos comprometem a capacidade de subsistência do consumidor e violam o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88). 4.1. Apesar de a Lei Distrital no 7.239/2023 ter sido declarada inconstitucional, a jurisprudência admite a limitação dos descontos em folha de pagamento e conta-corrente quando necessário para preservar o mínimo existencial do devedor. 4.2. Precedente Turmário: “[...] 3. É devida a limitação, no entanto, nas hipóteses em que o desconto diretamente na conta bancária priva o devedor de quantia mínima para sua sobrevivência. 3.1. A normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir, assim, que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade, não podendo a dívida atingir o patrimônio mínimo necessário à subsistência do devedor e seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. [...].” (0703872-73.2024.8.07.0000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 20/5/2024). 4.3. No caso concreto, a limitação dos descontos totais a 35% da remuneração líquida foi considerada razoável e proporcional, garantindo a subsistência do consumidor sem exonerá-lo de suas obrigações contratuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “A limitação dos descontos totais (consignados em folha e em conta-corrente) na remuneração líquida de servidor público pode ser determinada judicialmente para preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.” [...] (Acórdão 2062550, 0701052-44.2021.8.07.0014, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 17/11/2025.) PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERDA SALARIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. EMPRÉSTIMOS. CORRENTISTA DO BRB. RETENÇÃO INTEGRAL DE PROVENTOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. CABIMENTO. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o banco a limitar os descontos mensais a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos da autora, restituir os valores descontados acima desse limite e pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão 2. As controvérsias em questão consistem em saber se: (i) a aplicação da cláusula rebus sic stantibus é cabível diante da redução significativa da renda da contratante; (ii) há configuração de dano moral indenizável em razão da retenção integral da remuneração; (iii) é devida a restituição dos valores descontados acima do limite legal de 35% (trinta e cinco por cento). III. Razões de decidir 3. A relação jurídica retratada nos autos deve ser examinada à luz do sistema consumerista, uma vez que as partes se enquadram como consumidora e fornecedora, nos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do CDC. 4. A autora sofreu redução substancial de renda após a perda de vínculo empregatício, passando a receber uma quantia que foi integralmente retida pelo banco para pagamento de dívidas, comprometendo sua subsistência. 5. Ainda que os contratos tenham sido firmados com autorização expressa para desconto em conta corrente, a manutenção dos abatimentos integrais após a alteração da capacidade financeira da contratante configura prática abusiva e quebra do equilíbrio contratual. 6. Deve-se considerar que as instituições bancárias dispõem de ferramentas eficazes para avaliar a capacidade financeira de seus correntistas, especialmente quando há risco de ultrapassagem do limite de endividamento. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável, segundo a qual as empresas, ao concederem crédito, devem adotar cautelas que preservem uma renda mínima, garantindo a dignidade do devedor e o próprio cumprimento da obrigação. 7. A cláusula rebus sic stantibus é aplicável ao caso, autorizando a revisão judicial dos contratos diante da onerosidade excessiva, conforme dispõe o art. 478 do Código Civil. 8. No caso concreto, a retenção integral da remuneração violou o princípio da dignidade da pessoa humana, justificando a limitação dos descontos a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos e a restituição dos valores descontados além desse limite, nos termos da sentença, além de danos morais passíveis de reparação, os quais foram devidamente fixados com base na extensão do dano e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. A abusividade da retenção integral se evidencia no impacto concreto gerado sobre a vida da contratante, que ficou impossibilitada de prover suas necessidades essenciais. Ao comprometer sua subsistência, o banco não apenas violou o equilíbrio contratual, mas também transgrediu princípios fundamentais do ordenamento jurídico, como o da dignidade da pessoa humana. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Na espécie, o desconto de débitos e dívidas pelo banco em conta corrente deve observar os limites legais e os princípios da boa-fé e da função social do contrato, sendo vedada a retenção integral da remuneração do consumidor. 2. A cláusula rebus sic stantibus é aplicável ao caso, pois houve alteração substancial da capacidade financeira do contratante. 3. A retenção integral da remuneração configura prática abusiva e enseja a restituição dos valores descontados, bem como a compensação por danos morais, nos termos da sentença recorrida. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, III; CC, arts. 478 e 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1955436, 0719980-82.2021.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025; Acórdão 1883297, 0710948-82.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 09/07/2024; e, etc. (Acórdão 2066149, 0727460-03.2024.8.07.0003, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.) Diante do exposto, reputo presentes, em parte, os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro, em parte, o pedido liminar para autorizar a continuidade dos descontos automáticos, entretanto, limitados a 40% (quarenta por cento) dos salários líquidos recebidos pela parte agravada. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator